Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Processo : 0718262-82.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, V e parágrafo único, ambos do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal Intimem-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator